Tribunal: TJES
Processo: 5000030-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II
.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando há conflito entre as premissas e conclusão do acórdão.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADMIR VAZZOLER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso
de Embargos de Declaração oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
alegando a existência de omissão
e contradição
no acórdão que negou provimento ao
agravo
de instrumento
por ela interposto.

Na oportunidade, a eminente Desª Marianne Júdice de Mattos rejeitou a tese recursal baseada no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Corte sobre a possibilidade do bloqueio de valores do Fundo de Previdência PBD/CNPB 1975.0002-18, uma vez que embora composto de duas submassas, inexistia a liquidação daquela destinada aos trabalhadores da Cofavi. Sua
Excelência também registrou que a liberação da verba seria decorrente do entendimento do C. STJ sobre o tema, haja vista tratar-se de verba alimentar e com risco de perecimento do direito.

O acórdão objurgado, votado à unanimidade por este C. Órgão fracionário, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência pátria, o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos trazidos pela parte, devendo ele apenas apresentar as razões de seu convencimento e que sejam importantes para o deslinde da causa.

II.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso.

III
. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

IV.
Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

V.
Recurso improvido.

Como se pode perceber do aresto supra, penso que não há que se falar em omissão, na medida em que todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram absolutamente enfrentadas.

Registre-se que a omissão não se caracteriza pela ausência de enfrentamento de todas as questões suscitadas pela parte, mas pelo não enfrentamento das matérias que são capazes de alterar o desfecho do pedido, o que não é a hipótese.

Não se olvida que exista jurisprudência no C. STJ (REsp n.º 1.660.807/ES)

seguindo a tese defendida pela recorrente, todavia, é possível observar que trata-se de posicionamento isolado
naquele Tribunal
, que inclusive sequer ecoa nesta Eg. Corte, mormente face a existência de inúmeros outros julgados em sentido diverso, que vão ao encontro do que restou decidido no acórdão objurgado.

Assim, a tese recursal que defende a existência de distinção dos fundos de previdência acabam não prevalecendo frente a conclusão exarada no REsp Nº 1248975/ES no sentido de que a recorrente é responsável pelo pagamento pleiteado até que ocorra a liquidação extrajudicial de uma das submassas, o que ainda não se efetivou.

A propósito, vejamos o entendimento desta Eg. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

D
estarte, penso ser inviável o acolhimento da tese de omissão alegada, face a patente comprovação do enfrentamento da matéria.

Noutra plana, também penso que não há razão para a alegação de contradição na hipótese. E assim entendo, porque as premissas lançadas pela nobre Des. Marianne Júdice de Mattos quando da prolatação do voto condutor do acórdão estão consentâneas com a conclusão por ela adotada.

Decerto, ainda que o inteiro teor de uma jurisprudência citada não esteja diametralmente congruente com a exposição das razões de decidir do decisum, não se pode concluir pela ocorrência de contradição, máxime porque tais citações são meramente ilustrativas/argumentativas, não se tratando do próprio fundamento utilizado.

E assim o é, até mesmo porque a determinação de constrição e possibilidade de liberação da quantia está fulcrada em precedente específico para casos como o destes autos onde é reconhecid
a a responsabilidade do pagamento dos valores buscados em razão da inexistência de liquidação extrajudicial do fundo de previdência.

Especificamente sobre essa questão é o precedente a seguir:

[...]4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019340, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Por tais razões
é que entendo pela inexistência de razão para o acolhimento da tese recursal.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão fustigado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II
.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando há conflito entre as premissas e conclusão do acórdão.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido
.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.